Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720582-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADOS: MARGARIDA DA SILVA FLORES, RICARDO DA SILVA FLORES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A, nos termos do artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência (ID 34908340) que não conheceu do agravo de ID 34065485, este em combate à negativa de seguimento do apelo extremo manejado. A suplicante se insurge contra a decisão recorrida, contudo, também repisa os argumentos lançados no recurso extraordinário, bem como rebate fundamentos do juízo de admissibilidade. Reitere-se que, nos termos já relatados na decisão vergastada, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Assim, o clamor não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, indevido o reclamo interno contra decisão que não conheceu de recurso anterior inadequado. Nessa linha, reveja-se o entendimento da Suprema Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50477 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-023, PUBLIC 8-2-2022). Demais disso, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 34065485. De fato, a insurgente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo, ainda que o tenha feito pela via desacertada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inviável, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo alhures mencionado, este sequer conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento, a sanar a deficiência do anterior. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PUBLIC 11-11-2021). Advirta-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 35300379. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018